Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A R$9.000,00. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que deixou de conhecer do recurso tendo em vista que a agravante teve indeferida a gratuidade de justiça, id 61318245, e não recolheu o preparo.
II. Em seu recurso, o agravante sustenta que o Código de Processo Civil, inclusive dispensa o comprovante de recolhimento do preparo in casu, incumbindo ao relator apreciar tal requerimento, e se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento, conforme art. 99, §7o. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, os documentos anexados pelo recorrente (ID no 461318204) indicam ganho mensal superior a R$9.000,00. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1.060/1950, pelo Código de Processo Civil.
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada. Tendo em conta que já foi apresentado o preparo, id 49815063, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.